Tribunal: STF
Processo: HC 207742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2021, por Tiago Leardini Bellucci, advogado, em benefício de Lucas Gonzaga Bueno, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 698.178/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.7.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito André Luís Adoni, no plantão judicial da Comarca de Sorocaba/SP, na mesma data. Na ocasião foram apreendidas 256 porções de cocaína (89,11g), 168 porções de maconha (690,54g) e 283 porções de crack (53,68g).



    3. Em 28.7.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sorocaba (Ação Penal n. 1501421-64.2021.8.26.0567) em 30.8.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data de 26 de julho de 2021, por volta das 23h43min, na Rua Candida Pizzol Brunherotto, 370 - Jardim Santa Marina I, nesta cidade e comarca de Sorocaba, LUCAS DE PAULA LINS ALBUQUERQUE, qualificado à fl. 9, e LUCAS GONZAGA BUENO, qualificado a fls. 10, traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 256 (duzentos e cinquenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 89,11g (oitenta e nove gramas e onze centigramas), 168 (cento e sessenta e oito) porções de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por maconha, com peso líquido de 690,54g (seiscentos e noventa gramas e cinquenta e quatro centigramas) e 283 (duzentos e oitenta e três), porções de crack, com pelo líquido total de 53,68g (cinquenta e três gramas e sessenta e oito centigramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica, conforme demonstram boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls. 23) e laudo de constatação (fls. 43/47). 



    Apurou-se que, na data e horário acima mencionados, guardas civis municipais mediante averiguação de diversas comunicações de moradores do bairro Sorocaba Park, realizaram patrulhamento pela Rua Candida Pizzol Brunherotto, 370, quando avistaram os denunciados juntos, sendo que LUCAS DE PAULA não se opôs à abordagem e logo se rendeu levantando as mãos, contudo LUCAS GONZAGA se evadiu pela área verde, na direção de um córrego, ocasião que escorregou e soltou uma sacola que posteriormente se verificou que continha entorpecentes. 



    O denunciado LUCAS DE PAULA foi submetido a busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com ele. Ao ser indagado pelos agentes da lei, informou que estava de ‘campana’ como ‘olheiro’ durante o dia todo para receber o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e sua função seria a de avisar se avistasse a chegada da polícia.



    O denunciado LUCAS GONZAGA foi submetido a revista pessoal, sendo encontrado no bolso da calça que ele usava o valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), em notas diversas, e, no interior da sacola que carregava, 168 porções de maconha, 256 microtubos de cocaína, 156 microtubos de crack e 127 pedras de crack, estando todos os entorpecentes embalados individualmente prontos para a venda.



    Diante do fato, os guardas civis municipais deram voz de prisão aos denunciados.



    Tais substâncias entorpecentes determinam dependência física e psíquica, as quais LUCAS DE PAULA e LUCAS GONZAGA traziam consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como as destinavam à mercancia.



    A natureza, variedade e quantidade da droga localizada com os denunciados, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes” (fls.102-104, e-doc. 3). 



    4. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2176919-72.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente que, embora seja primário, foi preso com significativa quantidade e variedade de entorpecentes (690,54g de maconha, 89,11g de cocaína e 53,68g de crack), bem como tentou fugir no momento da abordagem. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Prisão preventiva que é necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 698.178/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 5.10.2021.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que, “isoladamente, a quantidade de droga não é elemento ou circunstância apta a justificar a prisão preventiva. Até porque, no caso, embora a quantidade seja significativa, não é tão elevada ao pondo de permitir presumir que o paciente seja perigoso ou integre organização criminosa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente ”é um jovem de apenas 19 anos, além do que é primário e de bons antecedentes. Na decisão que decretou sua prisão, além da quantidade da droga, nenhuma outra circunstância ou elemento foi citado para justificar a extrema necessidade de sua prisão. Pelo contrário, os demais fundamentos são claramente e inidôneos, uma vez que são genéricos e levam em conta a gravidade abstrata do delito, ou seja, a hediondez do crime” (fl. 5, e-doc.1). 



    Destaca a “situação atual da COVID, o que recomenda muito mais prudência, especialmente quando se trata de caso semelhante ao presente, onde apenas se tem apreensão significativa de droga e, por outro lado, um jovem de 19 anos, primário e de bons antecedentes, sem informação concreta de que seja perigoso ou integre organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida liminar de OFÍCIO para ser DETERMINADA a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, AUTORIZANDO SUA LIBERDADE com a IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES! 



    O remédio constitucional se encontra acompanhado dos documentos necessários e imprescindíveis a sua análise, sendo, portanto, dispensável a solicitação de informações. 



    Por fim, após o tramite legal, requer seja concedida de em definitiva a ordem com a liberdade do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 698.178/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito André Luís Adoni, no plantão judicial da Comarca de Sorocaba/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501421-64.2021.8.26.0567), sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a diversidade e a considerável quantidade de entorpecente apreendido (690,54g de maconha, 89,11g de cocaína e 53,68g de crack), além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante:



    “Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas e associação para o tráfico, em tese), punidos com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. 



    A conduta praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal.



      Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. 



    Note-se, outrossim, que o custodiado LUCAS DE PAULA ostenta condenação criminal pretérita envolvendo crime de tráfico de drogas, cuidando-se de reincidente específico (vide certidão de p. 65/67), apurando-se a necessária segregação cautelar, nos moldes do art. 310, § 2º, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. 



    O detido LUCAS GONZAGA, de sua vez, conquanto primário, foi flagrado em atos inequívocos na empreitada criminosa envolvendo ativa participação na traficância de drogas, cuja função deverá ser objeto de detida investigação, razão por que sua contenção cautelar se faz imperiosa para a escorreita instrução criminal e garantia da ordem pública, destacando-se ser desconhecido seu efetivo domicílio, tampouco a comprovação de atividade lícita, honesta e regular. 



    Frise-se que os custodiados foram detidos na posse de expressiva quantidade e diversidade de drogas de poder lancinante indiscutível, a indicar vivência na traficância em larga escala, a reforçar envolvimento no mundo da criminalidade há tempo. 



    Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, os custodiados deverão ser preventivamente presos, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. 



    A conduta dos autuados revela duplo prejuízo para a sociedade, pois atinge diretamente a saúde pública, e coloca em risco a população, inclusive com incidência provável no delito previsto no artigo 268, do Código Penal. 



    Ressalte-se, por necessário, que o argumento defensivo pautado no ‘Coronavírus’ (COVID-19) e no fato de o crime ser praticado sem violência, não são suficientes para deferir a soltura dos autuados. Observe-se que a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, recomenda a análise de cada caso especificamente. E, neste caso concreto, como visto, cuida-se de detidos que estavam a realizar a venda de drogas, destacando-se a expressiva quantidade e diversidade de drogas, com realce ao fato de um deles ser reincidente, a descortinar desenganada participação em vida de criminalidade. 



    Nem se argumente, portanto, que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura. Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que o ambiente em que a sociedade está inserida. 



    A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, já que, mesmo com quarentena para toda a população, com determinação de autoridades sanitárias, os custodiados não a cumpriram, o que indica que qualquer outra medida ainda que judicial também não será cumprida. 



    Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa” (fls. 82-83, e-doc. 3). 



    11. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 27.8.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2176919-72.2021.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “É sabido que para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Os indícios de autoria e materialidade podem ser extraídos através do boletim de ocorrência (fls. 4/6), por meio do auto de exibição e apreensão (fl. 23), laudo pericial de fls. 43/47 (positivo para cocaína, crack e maconha) e dos depoimentos dos guardas municipais a implicar o paciente na prática da conduta (fls. 7/8). 



    E como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva, bem ou mal, invocou fundamentos concretos para a segregação cautelar do paciente e que, a princípio, encaixam-se no art. 312 do Código de Processo Penal. Quer dizer. Houve fundamentação idônea. (…)



    Ademais, é imperioso destacar, como feito pelo juízo de origem, que por mais que o paciente seja primário (fls. 63/64), ele foi preso com significativa quantidade e variedade de entorpecentes (690,54g de maconha, 89,11g de cocaína e 53,68g de crack – vide fls. 43/47), o que pode ser um indicativo de envolvimento mais profundo e não ocasional com o tráfico de drogas, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos, garantir a ordem pública. 



    A par disso, a 5ª Turma do STJ já decidiu que ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 



    Não bastasse, os relatos dos guardas municipais responsáveis pela ocorrência (fls. 7/8) indicam que o paciente, ao ser abordado, tentou fugir na direção de um córrego, ocasião em que escorregou e acabou sendo preso posteriormente. 



    Dessa forma, uma vez que aparentemente há prova da materialidade e indícios fortes da autoria, e tendo sido invocados, pelo juízo de piso, motivos que também se encaixam no art. 312 do CPP, nada indica, a princípio, que o paciente esteja sofrendo qualquer constrangimento ilegal pela sua manutenção no cárcere. 



    De igual forma, a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento benevolente, o paciente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.



    E como sabido, os requisitos cautelares estão a favor da sociedade, e não do paciente, de modo que eventuais predicados pessoais favoráveis não lhe asseguram o direito de responder ao processo em liberdade. 



    A propósito: (…)



    Em arremate, não se diga aqui que haveria desobediência à homogeneidade. A consideração sobre eventuais benefícios no momento é mera conjectura, insuficiente a justificar antecipação de convencimento que depende da instrução probatória. 



    Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ: (…)



    Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM” (fls. 5-9, e-doc. 2).



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fl. 14-16): (…)



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'(...)



    Note-se que, no presente caso, a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, a insuficiência de medidas cautelares diversas, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos – 900g de maconha, mais de 150g de crack e mais de 300g de cocaína em pó – foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(...).' 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).



    Como visto, na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na considerável quantidade do entorpecente apreendido (690,54g de maconha, 89,11g de cocaína e 53,68g de crack), além das circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante.



    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 



    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019). 



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora